Tribunal: TJMT
Processo: 1022749-74.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022749-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO - PRODEIC. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para prorrogar benefício fiscal de ICMS no âmbito do PRODEIC, em favor da empresa agravada.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a decisão transitada em julgado, em processo judicial anteriormente manejado, reconheceu a prorrogação do benefício fiscal e, em caso negativo, se a concessão da liminar encontra respaldo na legislação vigente.

III. Razões de decidir

3.

A decisão transitada em julgado não determina expressamente a prorrogação do benefício fiscal, mas apenas cassou os efeitos da Resolução n.º 389/2017, que excluía a empresa do PRODEIC para determinados produtos sem CNAE de indústria de transformação, mantendo, contudo, o reenquadramento até 31/12/2019.

4.

O benefício fiscal possuía caráter oneroso, enquanto a decisão administrativa que indeferiu sua prorrogação fundamentou-se na alegada nulidade do ato concessivo. A controvérsia sobre a irrevogabilidade de benefícios fiscais onerosos (art. 178 do CTN) deve ser analisada no mérito da demanda principal.

5.

Diante da ausência de fundado receio de dano grave e de difícil reparação ao ente estatal, revela-se prudente a manutenção da decisão agravada até a análise definitiva do mérito da ação declaratória.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A revogação de benefícios fiscais onerosos deve observar o disposto no art. 178 do CTN, sendo necessária a análise aprof
undada da validade do ato concessivo no mérito da demanda principal.

2. Na ausência de fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a manutenção da decisão liminar que suspendeu os efeitos de decisão administrativa restritiva do benefício fiscal revela-se medida prudente.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada nº 1006980-03.2024.8.11.0040 proposta por
M D NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
, que acolheu os embargos declaratórios opostos pela agravada e, deferiu o pedido liminar, para determinar
“a prorrogação do benefício fiscal de ICMS junto ao PRODEIC, até o término do prazo estabelecido em contrato (10 anos), este à contar de 01/07/2013 (para os subprodutos milho beneficiado; arroz beneficiado; resíduo de arroz; resíduo de feijão; resíduo de milho; feijão caupi; milheto 21 beneficiado; feijão de cores; sorgo beneficiado e quirera de milho) e 01/10/2013 (para o subproduto soja beneficiada),pelo período de 02 (dois) anos e 1 (um) mês e, respectivamente, 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses, prazo este reconhecido no bojo do processo judicial n. 1001593-14.2018.811.0041, já transitado em julgado, nos termos do art. 178, do CTN e Súmula 544, do STF, suspendendo os efeitos da DECISÃO proferida pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agropecuária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, que INDEFERIU o reenquadramento da Autora ao PRODEIC.”

O agravante relata que a agravada propôs a referida ação declaratória, objetivando o reconhecimento do direito contratual de fruição integral do PRODEIC, pelo período de 10 (dez) anos, com a respectiva prorrogação do benefício fiscal pelos dias que “indevidamente” ela teria sido impedida de usufruí-lo.

Aduz que não há possibilidade de prorrogação “compensatória” do prazo pactuado entre as partes em 03/02/2014, pois, o benefício deve vigorar pelo período e condições pactuadas no respectivo termo de acordo, cuja validade de 10 (dez) anos expirou; ressalta, ainda, que a agravada não usufruiu o benefício, no tempo oportuno, por livre e espontânea vontade.

Argumenta que, a
pretensa prorrogação de benefício fiscal (PRODEIC)
e tributação diferenciada garantida à agravada, ofende o princípio da isonomia, e pode gerar, inclusive, desequilíbrio concorrencial, pois, a agravada terá a prorrogação de benefício que outras empresas do setor não tiveram.

Aponta que o STF refuta a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, sobretudo, em matéria tributária, e que, embora na espécie, não se esteja discutindo propriamente a extensão de efeitos de uma lei em sentido estrito, cuida-se de extensão de benefício ao arrepio do Termo pactuado (o contrato faz lei entre as partes) e respectiva legislação de regência da matéria.

Assevera que a isenção fiscal deve observar o previsto na legislação tributária e despacho da autoridade fazendária competente, sendo esta última responsável pela observância dos requisitos e condições estabelecidas para gozo do benefício fiscal, assim, expirado o prazo pactuado pelas partes, não é possível a prorrogação do benefício da agravada.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 233938686.

Contrarrazões (ID 233917670).

Agravo interno interposto por M D Norte Comércio de Cereais Ltda. (ID 250768184).

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 247052683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno interposto
M D Norte Comércio de Cereais Ltda.
está prejudicado, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se pronto para julgamento de mérito.

A ação declaratória foi proposta por
M D Norte Comércio de Cereais Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando:

“empresa pugna
liminarmente pela fruição integral do benefício fiscal de ICMS junto ao PRODEIC, este à contar de 01/07/2013
(para os subprodutos milho beneficiado; arroz beneficiado; resíduo de arroz; resíduo de feijão; resíduo de milho; feijão caupi; milheto beneficiado; feijão de cores; sorgo beneficiado e quirera de milho) e 01/10/2013 (para o subproduto soja beneficiada),
pugna pela prorrogação do período de 02 (dois) anos e 1 (um) mês e, respectivamente, 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses, prazo este reconhecido no bojo do processo judicial n. 1001593-14.2018.811.0041
, já transitado em julgado – DOCS. 14 e 14.1, nos termos do art. 178, do CTN e Súmula 544, do STF, suspendendo os efeitos da DECISÃO proferida pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agropecuária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, que INDEFERIU o reenquadramento da Autora ao PRODEIC, DOC. 17.”

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, contando a decisão com as seguintes considerações:

“Nota-se que não há erro material a ser corrigido, mas no caso, assiste parcial razão à parte autora, no que toca a necessidade de alteração da decisão que indeferiu a liminar, ao passo que o argumento utilizado para a não concessão é lastreado na ideia de
bis in idem
(possibilidade de cobrança em ação de repetição de indébito somada à prorrogação do benefício, o que não tinha sido devidamente esclarecido pela parte).

Neste diapasão, se não houve fato gerador que sugere a repetição de indébito, o que foi devidamente informado nos aclaratórios (o ESTADO que demonstre o contrário), não há que se falar em
bis in idem
, sendo certo que não se discute, partindo de tal premissa, a necessidade de prorrogação do prazo do PRODEIC.

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E DEFIRO A LIMINAR, para a prorrogação do benefício fiscal de ICMS junto ao PRODEIC, até o térmno do prazo estabelecido em contrato (10 anos)
, este à contar de 01/07/2013 (para os subprodutos milho beneficiado; arroz beneficiado; resíduo de arroz; resíduo de feijão; resíduo de milho; feijão caupi; milheto 21 beneficiado; feijão de cores; sorgo beneficiado e quirera de milho) e 01/10/2013 (para o subproduto soja beneficiada),pelo período de 02 (dois) anos e 1 (um) mês e, respectivamente, 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses, prazo este reconhecido no bojo do processo judicial n. 1001593-14.2018.811.0041, já transitado em julgado, nos termos do art. 178, do CTN e Súmula 544, do STF, suspendendo os efeitos da DECISÃO proferida pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agropecuária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, que INDEFERIU o reenquadramento da Autora ao PRODEIC.” (ID 161886729 – autos de origem)

O agravante insurge-se contra decisão que deferiu liminar, argumentando a impossibilidade de prorrogação do PRODEIC,
pois o benefício deve vigorar pelo período e condições pactuadas no respectivo termo de acordo.

Primeiramente, um breve histórico para compreensão da demanda.

A agravada M D Norte Comércio de Cereais Ltda. propôs tutela cautelar convertida em ação anulatória de ato administrativo c/c reparação de danos e repetição de indébito

n. 1001593-14.2018.811.0041, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a agravada não poderia ter sido beneficiada com os incentivos fiscais do PRODEIC, ante a ausência de lei complementar para regulamentar o artigo 155, §2º, XII, alínea “g” da Constituição Federal, bem como, por ter sido tal benefício fiscal afastado do ordenamento jurídico, em decorrência da Lei Complementar Estadual n. 631/2019.

O recurso de apelação aviado pela agravada foi parcial e monocraticamente provido, para:

“[...]
determinar o reenquadramento da parte apelante junto ao PRODEIC desde a entrada em vigor dos efeitos da Resolução n. 389/2017 até 31/12/2019
(vigência da LCE n. 631/2019), bem como condenar o Estado de Mato Grosso à repetição do indébito, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, cuja correção monetária se dará a partir de cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado. [...]”

Contra referida decisão monocrática, a agravada opôs embargos declaratórios, que foram parcial e monocraticamente acolhidos, contando com seguinte consideração e dispositivo:

“[...] Ante
o exposto,
acolho parcialmente os embargos
, com efeitos infringentes, tão somente para alterar a alínea “b” da parte dispositiva, a qual passa constar com a seguinte redação:

“b) dou-lhe parcial provimento com o reenquadramento da parte apelante junto ao PRODEIC,
cassando tão somente os efeitos da resolução n. 389/2017,
bem como para
condenar o Estado de Mato Grosso à repetição do indébito dos valores pagos enquanto vigente o termo de acordo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença
, cuja correção monetária se dará a partir de cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado.”

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, que foi desprovido pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

A empresa agravada, então, propôs a ação declaratória n. 1006980-03.2024.811.0040, alegando, em suma, que faz
jus
à

fruição integral do benefício fiscal de ICMS junto ao PRODEIC, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar de 01/07/2013 (para os subprodutos milho beneficiado; arroz beneficiado; resíduo de arroz; resíduo de feijão; resíduo de milho; feijão caupi; milheto beneficiado; feijão de cores; sorgo beneficiado e quirera de milho) e 01/10/2013 (para o subproduto soja beneficiada),
assim, pugnou pela prorrogação do período de 02 (dois) anos e 1 (um) mês e, respectivamente, 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses
,
afirmando, para tanto, que a decisão transitada em julgado – acima citada -, teria reconhecido tal benesse.

O recurso deve ser desprovido.

Ainda que a leitura da decisão transitada em julgado não permita concluir que houve determinação de prorrogação do benefício fiscal, observa-se que o
decisum
cassou os efeitos da Resolução n.º 389/2017, a qual excluía a agravada do PRODEIC para determinados produtos sem CNAE de indústria de transformação, mantendo o reenquadramento do benefício até 31/12/2019.

No caso concreto, extrai-se da exordial dos autos na origem que o benefício fiscal possuía caráter oneroso, enquanto a decisão administrativa que indeferiu sua prorrogação fundamentou-se na alegada nulidade do ato concessivo.

Todavia, a apreciação da irrevogabilidade de benefícios fiscais onerosos (art. 178 do CTN), tese sustentada pela agravada em contraposição ao ato administrativo considerado nulo, deve ser reservada ao mérito da demanda. Assim, revela-se prudente a manutenção da decisão agravada, uma vez que, ao menos por ora, inexiste fundado receio de dano grave e de difícil reparação ao agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada. Além disso, revogo a decisão de ID 233938686 e julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025